Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723344-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sonia Almeida Ferreira em face da r. decisão (ID 195630268, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S/A, não recebeu os Embargos à Execução apresentados pela Executada/Agravante nos autos da mencionada ação executiva, em razão da inobservância da regra prevista no art. 914, § 1o, do CPC/15, a qual dispõe que os embargos à execução serão autuados em apartado, por dependência ao feito principal. Nas razões recursais (ID 60019571), alega, em síntese, que os Embargos à Execução foram apresentados tempestivamente nos mesmos autos do processo de execução. Aduz que o peticionamento em desconformidade com o disposto no art. 914, § 1o, do CPC/15 é equívoco sanável, pois mera irregularidade formal. Sustenta que, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito e economia processual, deveria ter sido concedido prazo à Executada para sanar o vício apontado. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de execução, sendo obstado qualquer ato expropriatório. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de sanar vício de apresentação dos embargos à execução nos mesmos autos do processo executivo, em desconformidade com a regra expressa no art. 914, §1o, do CPC/15. O aludido dispositivo preceitua que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. No caso em comento, malgrado a confusão e atecnia da apresentação dos Embargos à Execução no bojo do processo executivo, em nítida contrariedade ao disposto na norma acima transcrita, os Embargos foram distribuídos tempestivamente, em atenção ao previsto no art. 915 do CPC/15. Nesse contexto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, reputa-se a ocorrência de mero equívoco na distribuição dos Embargos à Execução por parte da Agravante, vício sanável, consoante entendimento da 8a Turma Cível deste eg. TJDFT, exposto nas ementas dos seguintes precedentes, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. MERA IRREGULARIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 914, §1o, do CPC/15 dispõe que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 2. Malgrado a confusão e atecnia da apresentação dos Embargos à Execução no bojo do processo executivo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, conclui-se que o ocorrido se trata de mera irregularidade, podendo ser o vício sanado. 3. O protocolo errôneo dos embargos à execução nos autos executivos pode ser perfeitamente sanado mediante concessão de prazo para o executado corrigir o vício, ou mesmo mediante o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado pela serventia do Juízo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1747828, 07240966620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CONTESTAÇÃO. ERRO DE TITULAÇÃO. IRRELEVÊNCIA. DEFESA ESSENCIALMENTE EXECUTIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. MERA IRREGULARIDADE. ERRO SANÁVEL. FACULTADA A DISTRIBUIÇÃO TEMPESTIVA POR PROCESSO AUTÔNOMO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COOPERAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em conformidade com o artigo 277 do Código de Processo Civil, o alcance da finalidade do ato deve prevalecer em detrimento de forma preestabelecida na legislação, prezando-se, assim, pela fungibilidade e instrumentalidade das formas e a consequente eficiência processual. 2. É permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigir o erro ou compensar a falta de distribuição, nos termos do artigo 288 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3.1 O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório. 4. O magistrado deve dirigir o processo, velando pela sua duração razoável, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à Justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil. 5. O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução configura mera irregularidade, sendo admitida a sua distribuição para a correção do ato, nos moldes do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, em homenagem aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito. 6. Tratando-se de vício sanável, não ocorre a preclusão da oportunidade de oposição dos embargos à execução e decretação dos efeitos da revelia. 7. Considera-se irrelevante a denominação da petição dada pela parte executada, porquanto a matéria argumentativa se refere essencialmente à defesa no processo de execução, atingindo a finalidade do ato. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1718428, 07112112020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução constitui mera irregularidade, posto que vício sanável, devendo ser a sua posterior distribuição considerada tempestiva, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do julgamento do mérito. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mantida a gratuidade de justiça concedida à apelante.” (Acórdão 1633795, 07205365020228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ATENDIMENTO. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Os embargos à execução constituem ação autônoma e serão distribuídos por dependência, autuados em apartado (CPC, art. 914, § 1o). 2. O protocolo dos embargos na vara judicial onde tramita a execução constitui mera irregularidade, e a sua posterior distribuição não é motivo para considerá-los intempestivos, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1294831, 07069058920208070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No entanto, consoante as disposições contidas no art. 919 do CPC/15, os embargos à execução não possuem, em regra, efeito suspensivo. Nesse sentido, ainda que fossem admitidos os referidos embargos, isso não implicaria a automática suspensão do processo executivo. Saliente-se que a Agravante sequer demonstrou a presença de requisitos que pudessem ensejar a atribuição de possível efeito suspensivo aos Embargos que apresentou nos autos de origem. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator